Tribunal: TJDFT
Processo: 0728204-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728204-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA QUARTA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia em face do Juízo da Quarta Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia. Na origem, cuida-se de ação de alvará judicial (processo no 0708472-65.2023.8.07.0003). Inicialmente, a ação foi distribuída para o Juízo da Quarta Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que declinou da competência para o Juízo Suscitante, reconhecendo a prevenção daquele juízo. O juízo suscitante defende que exauriu a sua jurisdição ao proferir a sentença que julgou a ação de interdição. Entende que o pedido de expedição de alvará judicial, em razão do falecimento da interditada, deve ser distribuído aleatoriamente. Compulsando aos autos de origem, verifica-se que a quantia, objeto do pedido de alvará, é decorrente da alienação de um imóvel que foi autorizada pelo Juízo suscitante nos autos da ação de interdição (processo no 0016524-72.2015.8.07.0003), antes do falecimento da interditada. Ao que tudo indica, o valor está depositado na conta judicial vinculada ao juízo suscitante. Nesse contexto, recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora